Tribunal: CARF
Processo: 11080.005380/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS NÃO CUMULATIVA. CUSTO DE FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
O custo referente ao frete pago pelo transporte de produtos entre estabelecimentos da mesma empresa integra a base de cálculo para o crédito previsto para a COFINS não cumulativos, sendo possível o seu creditamento.
CRE ́DITOS DE COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. ALI ́QUOTA ZERO. INCLUSA~O NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 na~o fala em receita bruta total, sujeita ao pagamento de COFINS, na~o cabendo ao inte ́rprete criar distinc ̧a~o onde a lei na~o o faz. Impo~e-se o co^mputo das receitas financeiras no ca ́lculo da receita brutal total para fins de rateio proporcional dos cre ́ditos de COFINS na~o-cumulativo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005380/2007-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.299 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ELEVA ALIMENTOS S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS NÃO CUMULATIVA. CUSTO DE FRETE REFERENTE AO
TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
O custo referente ao frete pago pelo transporte de produtos entre estabelecimentos
da mesma empresa integra a base de cálculo para o crédito previsto para a
COFINS não cumulativos, sendo possível o seu creditamento.

ATEIO
PROPORCION

RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no
pagamento de
-
-cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer e negar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, da seguinte forma: por unanimidade de votos, em relação ao
rateio (receita financeira no cálculo da receita bruta – SC 387/2017), e, por maioria de votos, no
que se refere a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa,
vencidos os conselheiros Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire e Vinícius Guimarães, que
davam provimento em relação a tais fretes.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005380/2007-27
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.005380/2007-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1005 a 1050), interposto pela Fazenda
Nacional, em face do Acórdão no 3201-003.210 (e-fls. 978 a 1003), de 25 de outubro de 2017,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por
maioria de votos deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS NÃO CUMULATIVA. CUSTO DE FRETE REFERENTE AO
TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
O custo referente ao frete pago pelo transporte de produtos entre
estabelecimentos da mesma empresa integra a base de cálculo para o crédito
previsto para a COFINS não cumulativos, sendo possível o seu creditamento.
CRÉDITO PRESUMIDO UTILIZAÇÃO LIMITAÇÃO
A própria Lei no 10.925/2004 já limitou a utilização do crédito presumido
previsto em seu art. 8o à dedução de débitos das contribuições para o PIS e para
a Cofins não cumulativos.
CRÉDITO PRESUMIDO INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA
ALÍQUOTA APLICÁVEL
O percentual de 60% aplicável sobre a alíquota prevista no art. 2o da Lei no
10.833/2002 é aplicável aos insumos a serem utilizados na produção das
mercadorias de origem animal ou vegetal referidas, destinadas à alimentação
humana ou animal, sendo correto aludido percentual de crédito tomado pelo
contribuinte na ordem de 60%.
CRÉDITOS DE PIS/COFINS IMPORTAÇÃO
O art. 16 da Lei 11.116/2005 assegura a utilização, sob forma de ressarcimento
ou a compensação, do valor do saldo credor da Cofins, acumulado, decorrente
dos créditos da Cofins-Importação apropriados de acordo com o disposto no art.
15 da Lei 10.865/2004.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Se as vendas ocorreram com incidência de alíquota zero e, portanto, sem débito
da contribuição, não há que se falar em crédito por ocasião de suas devoluções.
RECEITA BRUTA TOTAL SEGREGAÇÃO DE CRÉDITOS INCLUSÃO
RECEITAS FINANCEIRAS
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.005380/2007-27

As receitas financeiras devem ser adicionadas na receita bruta total utilizada na
apuração de percentual para a segregação de créditos de PIS não-cumulativo,
fazendo jus aos créditos vinculados a tais receitas.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. ILEGALIDADE
Ilegítima a compensação de ofício realizada pela fiscalização. Eventual
exigência fiscal deveria ter sido formalizada através do devido lançamento
fiscal.
No Despacho de Admissibilidade (e-fls. 1054 a 1062), em 7 de fevereiro de 2018,
o Presidente da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento parcial ao Recurso admitindo
a rediscussão das seguintes matérias: 1) créditos de despesas com frete, 2) a inclusão da receita
financeira na receita bruta total para fins de rateio proporcional. Matéria não admitida refere-se à
compensação e ressarcimento de créditos de PIS/COFINS importação.
Por sua vez, o Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 1075 a 1086), em 27
de abril de 2018, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende os pressupostos
legais de admissibilidade.
No que foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigmas os Acórdãos no 3801-002.668 e no 3302-01.166, no que tange a
tomada de crédito com as despesas de frete, e os Acórdãos no 3302-01.146 e no 3401-001.692
quanto a inclusão das receitas financeiras na receita bruta total para fins de rateio proporcional.
Verifica-se que as matérias foram prequestionadas e que a divergência
jurisprudencial foi devidamente comprovada. Vota-se pelo conhecimento do recurso interposto
pela Fazenda Nacional.
Quanto ao mérito tratar-se-á separadamente das seguintes matérias: 1) a tomada
de crédito de despesas com frete, 2) a inclusão da receita financeira na receita bruta total para
fins de rateio proporcional. Salienta-se que nestas matérias a decisão ora recorrida foi por
unanimidade.
1. Crédito de despesas com frete
Quanto a questão do frete, a Fazenda Nacional alega que “para que este seja
considerado como insumo ele deve ser aplicado ou consumido em processo que represente
alterações no produto em fabricação” e, nesse sentido, entende que o frete realizado pelo
Contribuinte, por ser um frete de produtos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, não
pode ser considerado como insumo, uma vez que inexiste alterações nos produtos intermediários.
Alega, também, que por o creditamento ser uma forma de isenção tributária os
dispositivos legais devem ser interpretados de forma literal e nunca extensiva, não permitindo,
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.005380/2007-27

segundo a Fazenda Nacional, que o julgador crie, com o creditamento alargado sobre a base de
cálculo de PIS e COFINS, uma nova modalidade de isenção.
Já o entendimento consubstanciado no Acórdão ora recorrido se dá no sentido de
considerar o frete um “v rdadeiro insumo necessário e indispensável para a consecução das
atividades da recorrente”, ou seja, uma vez que se considera esse serviço necessário à existência
do produto e que agrega, a este produto, alguma qualidade, ele deve ser considerado insumo para
fins de creditamento. Conforme se verifica nesse seguinte trecho do referido Acórdão (e-fls.
990):
Assim, nos parece que o frete é um serviço indispensável na atividade da
recorrente de modo que os produtos sejam remetidos para outro estabelecimento
do mesmo titular, integrando-se de modo necessário na cadeia produtiva e,
como dito pela recorrente o serviço de frete contratado por etapas possibilita, e
facilita a operação de venda e que por se tratar de transporte de produtos
perecíveis é delicado e demanda operação diferenciada.
Nesta toada, o valor do frete imputado na transferência pode ser considerado
como uma despesa necessária, em razão de ser imprescindível, sendo, então,
possível o creditamento.
Sob este mesmo prisma está o entendimento que o Contribuinte traz nas suas
Contrarrazões ao Recurso Especial (e-fls. 1075 a 1086), ou seja:
Para possibilitar a consecução do seu objeto social, ela realizava a
industrialização dos seus produtos em sua unidade localizada em Porto Alegre,
e, para concretizar a venda desses produtos a seus clientes, remetia as
mercadorias a seus Centros de Distribuição localizados em Capão do Leão/RS,
Canoas/RS, Esteio/RS, São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ entre outros, além do
envio dos produtos também para suas fábricas localizadas em Ijuí/RS,
Teotônia/RS, Lajeado/RS, Dourados/MS e Feira de Santana/BA, entre outros.
Diante desse contexto, a remessa dos produtos a centros de distribuição é
essencial para a venda, uma vez que os produtos que fabrica são perecíveis e o
mercado consumidor está espalhado por todo o território brasileiro.
Por isso, as despesas operacionais com frete entre estabelecimentos da
RECORRENTE são indispensáveis e essenciais ao funcionamento das suas
atividades, que seriam demasiadamente prejudicadas se tal estratégia não fosse
adotada.
Com a devida vênia ao entendimento trazido pela Fazenda Nacional em seu
Recurso Especial, com base na IN SRF no 247/2002 e IN SRF no 404/2004, o que baliza os
limites interpretativos do conceito de insumo, além do previsto na Lei no 10.637/2002 e na Lei no
10.833/2003, é a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ – proferida no julgamento do
Recurso Especial n° 1.221.170-PR e da edição do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018 (de
caráter interpretativo).
Nesse sentido, com uma interpretação sistemática da legislação, em particular da
não-cumulatividade, entende-se que as despesas com frete de produtos acabados entre os
estabelecimentos do Contribuinte estão contempladas no art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003.
Portanto, tendo em vista que o custo relacionado ao frete de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa faz parte do processo produtivo, dando possibilidade
de creditamento, conforme a legislação acima apontada, vota-se no sentido de negar provimento
ao Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.005380/2007-27

2. Inclusão das receitas financeiras na receita bruta para fins de rateio
proporcional
O segundo ponto trazido no Recurso Especial da Fazenda Nacional, e que foi
dado seguimento por parte do Despacho de Admissibilidade, diz respeito a inclusão da receita
financeira na receita bruta total para fins de rateio proporcional.
Sobre este ponto o Recurso da Fazenda traz o entendimento de que custos,
despesas e encargos comuns não podem ser individualizados e vinculados a uma determinada
receita específica, sendo necessária a realização de rateio proporcional para auferir qual o
percentual de créditos oriundos destas receitas que deve ser associado às receitas tributadas, bem
como qual o percentual que será associado às receitas não tributadas do mercado interno e qual o
percentual que será associado às receitas de exportação. Nesse sentido:
Logo, o método do rateio proporcional é uma técnica prevista na Lei para se
poder estimar, de forma aproximada e razoável, qual o percentual dos custos e
das despesas comuns, que pode ser atribuído a cada classe de receitas da pessoa
jurídica.
E, como toda estimativa, o rateio proporcional das despesas e dos custos em
função das receitas deve buscar se aproximar, tanto quanto for possível, da
verdadeira relação existente entre cada despesa e cada tipo de receita.
Daí se vê que não faz sentido incluir nesta equação as receitas financeiras
da pessoa jurídica, uma vez que elas, de regra, não estão associadas a
qualquer tipo de custos, despesas e encargos comuns às demais receitas. As
receitas financeiras não se originam de insumos passíveis de creditamento, de
modo que sua inclusão no cálculo do percentual utilizável na segregação de
créditos contribuiria apenas para causar distorção no resultado obtido,
afastando-o da real proporção entre os custos, despesas e encargos e sua efetiva
contribuição para cada tipo de receita auferida pela pessoa jurídica.
Por outro lado, o entendimento consubstanciado no Acórdão ora recorrido é no
sentido de que as receitas financeiras que estão sujeitas a alíquota zero, a partir de 2 de agosto de
2014, sejam incluídas no somatório da receita bruta total para fins de rateio proporcional, tendo
em vista o Decreto no 5.164 de 2004, alegando, ainda, que “o art. 3o, § 8o, II, da Lei no
10.833/2003 não fala em receita bruta sujeita ao pagamento de COFINS, não cabendo ao
intérprete criar distinção onde a lei não o faz”
O Contribuinte reforça nas contrarrazões tal entendimento, da seguinte forma:
Resta devidamente comprovado que o art. 3o, §8o, II, da Lei no 10.833/2003, não
cria a distinção apontada pela autoridade fiscal inclusão apenas das receitas
brutas submetidas à incidência da COFINS e, por tal razão, as receitas
financeiras, ainda que submetidas a alíquota zero, devem ser incluídas no
cômputo para fins do rateio proporcional de créditos.
Entende-se correta a decisão ora recorrida neste ponto. Cito trechos da decisão
proferida no Acórdão no 3201-003.210 como razões para decidir:
Mere do o recurs v ue as receitas
financeiras, sujeitas quota zero da contribui de
02/08/2004, por for do Decreto no 5.164/200
io da receita bruta total para fins de rateio proporcional.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.005380/2007-27

Isso porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no eita bruta
sujeita ao pagamento de COFINS, n ret
onde a lei In verbis:
"§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal s receitas
referidas no § 7° etidas ao regime de incid
dessa determinado, a

I – apropria eio de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despe

-cumulativa e a receita bruta total, auferidas
Ademais, pelas leis no
10637/2002 e 108
v
inconstitucionalidade declarado pelo Supremo Tribunal Federal STF em
r o da Lei 9.718/1998, sendo devidas as
cumulatividade calculadas sobre as receitas financeiras.
(...)
Assim, em que pese o entendimento trazido pelo Recurso Especial da Fazenda
Nacional, me filio a posição acima apontada, uma vez que se essas receitas são utilizadas para os
cálculos do PIS e da COFINS elas devem entrar no rateio proporcional, ou seja, se as receitas
financeiras integram a base de cálculo das contribuições não cumulativas, da mesma forma, não
podem ser excluídas para fins de rateio proporcional, conforme o previsto no art. 3o, § 8o, II, da
Lei no 10.833/2003. Portanto, vota-se por negar provimento ao Recurso Especial neste ponto.

Conclusão
Tendo em vista os autos do processo e a legislação aplicável, vota-se por conhecer
e negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1209
DF CARF MF
Original